Tribunal: TJSP
Processo: 2015812-82.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico ilícito de drogas. Pedido de anulação do feito por cerceamento de defesa. Improcedência. Sob a premissa de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza em processo penal, não se há falar em cerceamento de defesa se o réu, citado e intimado pessoalmente quanto ao prazo de 10 dias para apresentar resposta à acusação, informa que irá constituir advogado, o que

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico ilícito de drogas. Pedido de anulação do feito por cerceamento de defesa. Improcedência. Sob a premissa de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza em processo penal, não se há falar em cerceamento de defesa se o réu, citado e intimado pessoalmente quanto ao prazo de 10 dias para apresentar resposta à acusação, informa que irá constituir advogado, o que naturalmente exigiu o afastamento da Defensoria Pública que até então o assistia, sendo que, em vez levar a cabo a anunciada representação por advogado de sua preferência, deixa passar o prazo in albis, o que ocasionou o reingresso da Defensoria Pública nos autos quando já irremediavelmente preclusa a questão da resposta à acusação. Pedido revisional indeferido.